Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-36.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001416-36.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ACE SEGURADORA S.A. Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER APELADO: JAQUELINE NERES DE SOUZA Advogado(s):SAMUEL MIRANDA CONCEICAO, RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APÓLICE EMITIDA POST MORTEM E SEM ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO VALOR CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBERTURA MÍNIMA DE R$ 80.000,00. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Chubb Seguros Brasil S.A. contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por Jaqueline Neres de Souza, beneficiária e única herdeira do segurado falecido, condenou solidariamente as rés Nu Pagamentos S.A. e Chubb Seguros ao pagamento de indenização securitária complementar de R$ 60.000,00 e danos morais de R$ 5.000,00, em razão de falha no dever de informação e pagamento a menor de cobertura de seguro de vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a autora, beneficiária do seguro, possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa diante da desconsideração do certificado apresentado pela seguradora; (iii) estabelecer se a recusa em fornecer a apólice, a apresentação de documento emitido após o óbito e a divergência entre valores configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização material e moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O beneficiário do seguro de vida tem legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais que impactam diretamente seu direito à indenização, à luz do CDC e da jurisprudência consolidada. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, em decisão fundamentada, atribui menor valor probatório a documento impugnado, especialmente certificado emitido após o óbito do segurado e sem assinatura. A ausência de apresentação da apólice original e a recusa em fornecer informações claras violam o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, é medida correta. A simulação apresentada pela autora, não infirmada por prova robusta, comprova expectativa legítima de cobertura mínima de R$ 80.000,00. A recusa indevida de informações e o pagamento a menor da indenização obrigando a busca judicial configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável, caracterizando o desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, atendendo às funções reparatória e pedagógica. A aplicação da Taxa SELIC, a partir da citação para danos materiais e da sentença para danos morais, está em consonância com a Lei nº 14.905/2024 e com a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O beneficiário de seguro de vida tem legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais que impactam diretamente a indenização securitária. A apresentação de certificado emitido após o óbito e sem assinatura do segurado não comprova a ciência inequívoca das condições contratuais. A ausência de fornecimento da apólice e a falha no dever de informação autorizam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A expectativa legítima gerada por simulação não refutada deve ser acolhida como parâmetro de cobertura mínima. A recusa indevida de informações e o pagamento a menor de indenização securitária configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 6º, III, V e VIII, 47 e 51, IV; CPC, art. 371 e art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112; STJ, AgRg no AREsp 595031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2016; TJ-RJ, Apelação 0030521-69.2018.8.19.0008, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 13.07.2021; TJ-MG, Apelação Cível 0092049-06.2013.8.13.0313, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 22.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001416-36.2025.8.05.0110, em que figuram como apelante ACE SEGURADORA S.A. e como apelada JAQUELINE NERES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora